Tribunal: TJES
Processo: 5026805-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026805-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA LOPES THOMAZI
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO DO EVENTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO MESMO DIA. REGISTRO INTERNO DO BANCO QUE COMPROVA O CONTATO E A CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº: 5026805-58.2024.8.08.0035

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: TERESA LOPES THOMAZI

Recorrido: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 13938512) interposto por
TERESA LOPES THOMAZI
em face da r. sentença (Id. 13938511) proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCARD S.A.
e VIA VAREJO S/A (Grupo Casas Bahia).

A autora, ora Recorrente, narrou na exordial (Id. 13938473) que, em 18 de junho de 2024, foi vítima de assalto, tendo seu cartão de crédito, emitido em parceria entre os réus, subtraído. Afirma que, no mesmo dia, foram realizadas duas transações fraudulentas que totalizaram R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Sustenta que, apesar de ter comunicado o fato e contestado as despesas junto às instituições, estas não foram estornadas, sendo compelida a arcar com o prejuízo para evitar a negativação de seu nome. Pleiteou, assim, a restituição do valor pago e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco Bradescard S.A., em sua contestação (Id. 13938501), defendeu a regularidade das transações, argumentando que foram realizadas com o uso de cartão com chip e senha pessoal, o que afastaria sua responsabilidade. O Grupo Casas Bahia S.A. arguiu sua ilegitimidade passiva (Id. 13938496).

O juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, nos termos do art. 373, I, do CPC. A magistrada sentenciante destacou:

"No caso em apreço evidente que a parte Autora foi vítima de furto, conforme boletim de Ocorrência (ID 48697797). No entanto, não sobrevieram aos autos a comprovação de que a consumidora tenha diligenciado administrativamente junto as Rés no intuito de bloquear o cartão de crédito, bem como para contestar as compras [...] não ficou comprovado pela parte autora ainda que minimamente que houve negativa quanto ao bloqueio do cartão de crédito [...]" (Id. 13938511, pág. 2).

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma integral do julgado, reiterando a tese de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (Ids. 13938515 e 13938517), pugnando pela manutenção da sentença.

Dispensado o relatório pormenorizado, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É o necessário a relatar. Passo ao VOTO.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível e tempestivo. A Recorrente pleiteia a gratuidade de justiça, pedido que defiro ante a declaração de hipossuficiência (Id. 13938475) e a ausência de elementos que a infirmem.
Conheço do recurso
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. Mérito

A r. sentença, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, merece ser reformada. A análise detida e crítica do conjunto probatório, especialmente dos documentos juntados pela própria instituição financeira recorrida, conduz a uma conclusão diversa daquela alcançada na origem.

O ponto central da controvérsia reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas com cartão de crédito furtado, mediante uso de chip e senha, quando o consumidor alega ter comunicado o evento delituoso.

A sentença de improcedência partiu da premissa de que a autora/recorrente não comprovou ter diligenciado para bloquear o cartão e contestar as compras. Contudo, uma nuance fundamental, presente nos próprios autos, parece ter passado despercebida. O Banco Recorrido, em sua contestação, juntou os registros de ocorrência de atendimento de seu sistema interno (Id. 13938501, pág. 4). Tais registros são prova contundente e inequívoca de que a consumidora, sim, entrou em contato no mesmo dia do furto, 18/06/2024.

Observe-se o registro das 17:34:
"000427167
**
4012 A4796616 CLIENTE PERDEU/ROUBADO CRT FINA L 4012. NAO POSSUI CARTAO EM MAOS"
.

Ato contínuo, às 17:39, há o registro da contestação específica das duas compras fraudulentas:
"000427167
4012 A4796616 PAG FONTESDIASBARE, 18/06/2024, 17:09:27, 1.000,00, 040427, NAO RECONHECE DESPESA PERDEU/R OUBADO CRT FINAL 4012"
e
"000427167
4012 A4796616 PAG FONTESDIASBARE, 18/06/2024, 17:12:01, 200,00, 041984, NAO RECONHECE DESPESA PERDEU/ROUB ADO CRT FINAL 4012"
.

Portanto, entendo que a prova de que a consumidora agiu com a diligência esperada foi produzida pela própria parte ré, corroborando a narrativa da inicial.

Superada esta questão, passa-se à análise da responsabilidade da instituição financeira. A matéria é regida pela teoria do risco do empreendimento, consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

O furto de cartão e sua utilização fraudulenta por terceiros é um evento que se insere no risco da atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno. A alegação do banco de que as transações foram validadas por chip e senha não é suficiente para, por si só, elidir sua responsabilidade. Embora a guarda do cartão e o sigilo da senha sejam deveres do consumidor, a segurança do sistema é ônus do fornecedor.

Ainda que se cogite a tese de que a senha estava junto ao cartão – informação que consta em um registro posterior do banco (Id. 13938501, pág. 5), mas que não foi confessada pela autora –, tal fato configuraria, no máximo, culpa concorrente, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, podendo, quando muito, influenciar na dosimetria de eventual indenização. O ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor, causa excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, é do fornecedor, e este não se desincumbiu de tal mister.

Uma vez comunicada a ocorrência do furto, cabia à instituição financeira adotar as providências imediatas para bloquear o cartão e estornar as transações comprovadamente fraudulentas, realizadas minutos antes da comunicação. Ao se recusar a fazê-lo, incorreu em manifesta falha na prestação do serviço.

Configurada a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, exsurge o dever de indenizar.

O
dano material
está comprovado pelo pagamento da fatura que continha os débitos fraudulentos (Id. 13938480). O fato de o comprovante de pagamento (Id. 13938478) estar em nome de terceiro (Natasha de Cássia Thomazi Lima) não afasta o prejuízo da autora, pois é verossímil que, para evitar as consequências da inadimplência, tenha recorrido a um familiar para quitar a fatura, subsistindo a obrigação de ressarcir o valor de R$ 1.200,00. A restituição, contudo, deve ser na forma simples, pois não se trata de cobrança de quantia já paga, mas de recusa em reconhecer a fraude.

O
dano moral
, por sua vez, é manifesto. A situação vivenciada pela Recorrente ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento. A angústia de ser vítima de um crime, somada à frustração e ao desamparo perante a recusa da instituição financeira em solucionar o problema, obrigando-a a despender tempo e energia para buscar a via judicial, configura claro dano extrapatrimonial. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade da falha e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
CONDENAR
o Recorrido, BANCO BRADESCARD S.A., a restituir à Recorrente a quantia de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (pagamento da fatura) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b)
CONDENAR
o Recorrido, BANCO BRADESCARD S.A., a pagar à Recorrente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. Romilton Alves Vieira Junior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)